Tribunal: TJSP
Processo: 2014379-77.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÕES CORPORAIS LEVES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação provisória presentes - Paciente reincidente específico - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.